Tribunal: TJMT
Processo: 1016678-27.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016678-27.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA PINHEIRO - CPF: 570.397.201-91 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FAGNER ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.395.161-68 (TESTEMUNHA), PRISCILA LEITE DA SILVA - CPF: 021.635.561-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT - CPF: 040.894.229-06 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENIL DA SILVA PINHEIRO - CPF: 570.397.201-91 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LOCAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESQUÍCIOS DE COCAÍNA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA E AMPLIADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por JOENIL DA SILVA PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelos crimes de tráfico de drogas mediante utilização de local e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, absolvendo-o do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com fundamento na insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por utilização de prova emprestada sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas mediante utilização de local e pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido; (iii) determinar se subsistem provas aptas a autorizar a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova emprestada utilizada na sentença encontra-se regularmente juntada aos autos desde o início da persecução penal, tendo sido oportunizado à defesa pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo.

A decretação de nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica no caso concreto.

Os diálogos telemáticos utilizados como elemento indiciário datam de período significativamente anterior à apreensão dos objetos com resquícios de cocaína, inexistindo nexo temporal e probatório apto a sustentar a condenação.

Os laudos periciais atestam apenas a existência de resquícios de cocaína, sem possibilidade de aferição de massa, circunstância que inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

O imóvel onde foram apreendidos os materiais e munições é de propriedade familiar, administrado por terceiro, não restando comprovado o domínio exclusivo ou a posse direta do réu sobre os objetos apreendidos.

A autoria delitiva quanto à posse das munições de uso permitido não restou demonstrada de forma inequívoca, sendo insuficientes meros indícios para embasar decreto condenatório.

A arma de fogo de uso restrito estava regularmente registrada em nome da ex-esposa do acusado, vinculada ao endereço onde foi apreendida, inexistindo prova segura do dolo ou do domínio fático do réu sobre o armamento.

A dúvida razoável quanto à autoria e ao elemento subjetivo dos delitos impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de prova emprestada é válida quando assegurado à defesa o pleno contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Resquícios de substância entorpecente, sem possibilidade de aferição de quantidade, não são suficientes para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

A condenação penal exige prova segura e contemporânea da autoria, sendo vedada a presunção em desfavor do acusado.

Subsistindo dúvida razoável quanto ao domínio fático e ao dolo na posse de arma ou munições, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 386, II e VII, 563 e 593, I; CP, arts. 59, 61, I, 69 e 107; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, III; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.092.011/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2024; TJMT, N.U nº 1000276-90.2022.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.251486-9/001, 8ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JOENIL DA SILVA PINHEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1016678-27.2024.8.11.0042), que
julgo parcialmente procedente a denúncia para

condenar
o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido ( Art. 33, § 1º, inc. III da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 e art. 61, inc. I, ambos do CP ), impondo-lhe, respectivamente,
a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e 677 ( Seiscentos Setenta Sete ) dias-multa, no regime fechado e, o
absolveu
do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16 da Lei nº 10.826/03 (ID 315915930).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer:
a)
a condenação do réu pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, ao argumento de que
“
há nos autos provas suficientes da incursão do apelado nos termos do art. 16, da Lei nº 10.826/03...”
(pag. 4-PDF).

b)
que a dosimetria da pena do tráfico merece reforma com exasperação da pena-base (ID 315915948).

JOENIL DA SILVA PINHEIRO em suas razões afirma que:
1)
há nulidade por prova emprestada sem observância ao contraditório, violando as garantias processuais;
2)
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova de autoria; que
“O silêncio judicial sobre prova essencial equivale à sua desconsideração indevida, configurando nulidade por deficiência de fundamentação.”
(pág. 7-PDF).

Nas contrarrazões, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE é pelo desprovimento dos apelos opostos (pág. 842/855-PDF).

A defesa, embora intimada, não apresentou as contrarrazões ao apelo ministerial (Id 315915950).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar arguida pelo réu e,
no mérito, pelo parcial provimento do recurso
do acusado e pelo desprovimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL -- TRÁFICO DE ENTORPECENTE MEDIANTE USO DE PROPRIEDADE (ART. 33, §1º, III, DA LEI 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03): PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -- REJEIÇÃO -- CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS -- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO: (1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO -- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -- RESQUÍCIOS DE COCAÍNA INSUFICIENTES PARA COMPROVAR MATERIALIDADE -- MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 12 DA LEI 10.826/03. (2) RECURSO MINISTERIAL -- DESPROVIMENTO -- PRESERVAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 16 DA LEI 10.826/03 -- PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PELO CONHECIMENTO DOS APELOS. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ACUSADO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 340011366)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Suscita a defesa do réu JOENIL o reconhecimento da nulidade da sentença, por utilização de prova emprestada sem contraditório, com a consequente anulação, assim destacando:

“...não houve requerimento do Ministério Público para a utilização de prova emprestada, tampouco autorização judicial específica, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF e art. 155, CPP).”
(Razões - pág. 3-PDF).

O pleito não merece prosperar. Vejamos.

Para melhor compreensão da matéria, impõe-se a reconstrução cronológica dos fatos que ensejaram a presente ação penal.

Em 18 de agosto de 2021, Priscilla Santana de Souza foi presa em flagrante delito quando transportava, em veículo automotor, 24 (vinte e quatro) tabletes de cocaína.

Na ocasião, foi apreendido 01 (um) aparelho celular, cujos dados foram submetidos à análise técnica nos autos da ação penal nº 1027701-95.2021.8.11.0002, processo que culminou na condenação definitiva de Priscilla pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A extração e análise dos dados telemáticos daquele aparelho celular, realizada mediante regular autorização judicial, permitiu aos agentes da Polícia Judiciária identificar o envolvimento de diversas pessoas em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à associação para o tráfico,
dentre as quais o ora apelante JOENIL
, sua então esposa Priscila Leite e outros coautores.

Em decorrência dessa descoberta investigativa, foi instaurado o inquérito policial que deu origem ao processo nº
1026541-98.2022.8.11.0002, no qual JOENIL
e
outros corréus foram condenados, em primeira instância,
pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Prosseguindo nas investigações relacionadas àquele processo, foi deflagrada, em 09 de agosto de 2024, a denominada "Operação Bodas de Prata" (PJe nº 1017213-76.2024.8.11.0002 – medidas cautelares), ocasião em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor do apelante JOENIL e demais investigados.

Em cumprimento às ordens judiciais expedidas no bojo da Operação Bodas de Prata, foram localizados nos imóveis vinculados a JOENIL armamentos, munições e apetrechos contendo resquícios de substâncias entorpecentes, circunstância
que motivou a instauração dos presentes autos — processo nº 1016678-27.2024.8.11.0042 —, objeto da presente insurgência recursal.

Delineado o encadeamento cronológico dos fatos, verifica-se que todas as circunstâncias acima descritas eram de pleno conhecimento da defesa técnica desde o início da presente persecução penal, porquanto toda a documentação correlata, originária dos processos anteriores (especialmente dos autos nº 1026541-98.2022.8.11.0002), foi regularmente acostada aos presentes autos (IDs 315915543, 315915544, 315915545, 315915546 e 315915547), com o escopo de instruir o feito e conferir compreensão integral dos fatos objeto da imputação, os quais guardam estreita conexão com aquelas ações penais originárias.

Os elementos probatórios referenciados pelo magistrado sentenciante e ora impugnados pela defesa
encontram-se devidamente documentados e acessíveis nos autos desde a fase inicial
, notadamente: (i) a cópia da decisão judicial que deferiu as medidas cautelares (ID 315915531, págs. 14/27 e 33); e (ii) o Relatório de Investigação nº 2024.13.49822 (IDs 315915545, págs. 38/49; 315915546, págs. 01/31; e 315915547, págs. 01/11).

Ademais, conforme se extrai da própria manifestação defensiva apresentada às págs. 423/426 dos autos, o causídico patrono do apelante detinha pleno conhecimento de todas as etapas investigativas e processuais que desencadearam o caso em análise, tanto que chegou a se manifestar especificamente sobre a origem dos elementos probatórios.

Assim, constata-se que o apelante foi regularmente assistido por defensor constituído desde os primórdios desta persecução penal, tendo apresentado resposta à acusação (ID 315915869), comparecido à audiência de instrução e julgamento (IDs 315915900 e 315915910) e ofertado alegações finais escritas na forma de memoriais (ID 315915928),
sem que em nenhum momento desse iter processual houvesse suscitado qualquer vício, mácula procedimental ou nulidade relacionada ao uso de provas emprestadas.

Tal circunstância evidencia que a defesa técnica teve ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa sobre todos os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive aqueles provenientes de processos conexos, não havendo que se falar em cerceamento defensivo ou violação às garantias constitucionais.

De igual modo, o simples registro pelo juiz sentenciante acerca da existência de condenação anterior do réu nos autos da ação penal nº 1026541-98.2022.8.11.0002 não configura irregularidade processual, sendo lícito ao magistrado realizar pesquisas e consignar informações de natureza objetiva na fundamentação de suas decisões, mormente quando tais dados possuem relevância para a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ou para a contextualização dos fatos objeto da imputação.

A menção a processos anteriores com o objetivo de demonstrar o contexto fático, o
modus operandi
e a relação entre os delitos não caracteriza fundamentação em prova não submetida ao contraditório, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional de valoração contextual das provas produzidas nos próprios autos.

Por derradeiro, e de modo ainda mais relevante, não logrou a defesa demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, requisito indispensável à decretação de nulidade processual, consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que
“Para que seja declarada a nulidade da instrução é indispensável que haja demonstração de prejuízo defensivo, o que não foi claramente demonstrado.”
(TJMT, N.U 1000276-90.2022.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, j. 05/03/2024, DJE 11/03/2024).

Assim, todos os elementos probatórios utilizados na sentença estavam regularmente acostados aos autos desde o início do processo tendo a defesa técnica ampla oportunidade de se manifestar sobre tais provas e de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, não houve suscitação de nulidade em momento oportuno durante a tramitação processual nem mesmo nas alegações finais.

Portanto, a
rejeição da preliminar de nulidade
suscitada pela defesa
é medida que se impõe
.

VOTO DE MÉRITO:

O recurso é cabível (CPP,art. 593, I), manejado por quem tem interesse(CPP, art. 577) e não se verificahipótese de extinção de punibilidade (CP,art. 107).

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 09 de agosto de 2024, por volta das 06h05min, a equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes se diligenciou na Rua 36 (antiga rua S), quadra 91, casa 06 do bairro Santa Cruz em Cuiabá/MT, a fim de dar cumprimento as ordens judiciais de busca e apreensão e prisão emitidas por este r. juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos do processo nº 1017213- 76.2024.8.11.0002, no bojo da denominada Operação Bodas de Prata, em desfavor do denunciado JOENIL DA SILVA PINHEIRO.

2) No local, o denunciado não franqueou o acesso à equipe, de forma que foi necessário o rompimento de obstáculos. Sendo assim, ao adentrarem,
se depararam com JOENIL correndo e tentando se desfazer de seu aparelho celular
, sendo contido pela equipe.

3) Durante as buscas no imóvel, foram localizadas 1 (uma)
pistola, marca Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, municiada com 17 (dezessete) cartuchos de munição entre expansivas e ogivais.

4) Por conseguinte, os policiais civis se diligenciaram à chácara do denunciado, localizada no Condomínio Recanto Tranquilo na Estrada da Ponte de Ferro em Cuiabá, também objeto de ordem de busca e apreensão. Destarte, na edícula do local,
foram encontrados apetrechos para o embalo, sendo 1 (uma) sacola contendo diversas embalagens com logotipos (imagem de cavalo) contendo resquícios de cocaína
, 1 (uma) sacola contendo outras embalagens, 1 (um) rolo de plástico filme, 5 (cinco) embalagens para embalo a vácuo, 1 (uma) seladora a vácuo “Vacuum Sealer Home Automatic Packing Machine”
com vestígios de cocaína
,
13 (treze) munições calibre
. 32 e 25 (vinte e cinco) munições calibre .38.

5
) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia e, perante Autoridade Policial, fez o uso de seu direito constitucional em permanecer em silêncio. (ID 167929116, página 79).

Assim, restou configurado que o denunciado JOENIL DA SILVA PINHEIRO utilizava local que tem a posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
. Consta ainda, que o denunciado possuía arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 167929116, pág. 7/12, pelo Termo de Apreensão de ID 167929116, pág. 58, pelos Laudos Periciais nº 311.3.10.9067.2024.194544-A01 em ID 167929116, pág. 70/75 e nº 311.3.10.9067.2024.195146-A01 em ID 167929819, que concluíram a presença de cocaína nos objetos supracitados”. (Id.171127712 – fls. 293/296)”
(pág. 295/296-PDF).

Na sentença o magistrado aplicou o instituto da “emendatio libelli”, incluindo na acusação o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, diante das munições de uso permitido encontrada em um dos endereços de propriedade do apelante.

RECURSO DA DEFESA - DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU -
ART. 386, VII, DO CPP, POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

DO CRIME DE TRÁFICO:

A defesa sustenta a necessidade de absolvição do apelante JOENIL DA SILVA PINHEIRO por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que incorre nas mesmas penas do caput quem
"utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas".

O artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 tipifica a conduta de
"possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição,
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
conforme declarações extrajudiciais de Priscila Leite da Silva (ex-esposa do réu), o imóvel rural pertence à família de JOENIL, sendo que o filho do casal (Marcos) passava considerável período de tempo na chácara em companhia do pai (Termo de Declaração nº 2024.8.179094 – ID 315915531, págs. 68/69).

Ademais, foi localizado no imóvel contrato de prestação de serviços de telefonia em nome de Priscila Leite da Silva, datado de 17 de outubro de 2023, vinculado ao endereço da chácara, o que corrobora o vínculo do apelante com o local.

Outrossim, o mapeamento/histórico de localização extraído da tornozeleira eletrônica utilizada por JOENIL demonstra que, em dias alternados entre os meses de julho e agosto de 2024, poucos dias antes da deflagração da operação policial, o recorrente esteve na região da Ponte de Ferro, havendo inclusive registros de perdas de sinais/comunicação nos dias 09/07/2024, 13-14/07/2024, 05/08/2024 e 07/08/2024 (IDs 315915891 e 315915893 – Ofício nº 52389/2024/CMEP/SESP).

b) Quanto aos materiais apreendidos na chácara:

No imóvel rural situado no Condomínio Recanto Tranquilo, Estrada da Ponte de Ferro, foram apreendidos os seguintes objetos (Boletim de Ocorrência nº 2024.237057 – ID 315915531, págs. 07/11; Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão – ID 315915531, págs. 28 e 48; Termos de Apreensão – ID 315915531, págs. 29 e 49):

- 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens com logotipos (imagem de cavalo) contendo
resquícios de cocaína;

- 01 (uma) sacola contendo outras embalagens plásticas;

- 01 (um) rolo de plástico filme;

- 05 (cinco) embalagens para embalo a vácuo;

- 01 (uma) seladora a vácuo com
vestígios de cocaína
;

- 13 (treze) munições calibre .32; e

- 25 (vinte e cinco) munições calibre .38.

Os Laudos Periciais nº 311.3.10.9067.2024.194544-A01 (ID 315915531, págs. 70/75) e nº 311.3.10.9067.2024.195146-A01 (ID 315915541)
atestaram a presença de resquícios de cocaína
tanto nas embalagens plásticas quanto na seladora a vácuo, ressaltando
que não foi possível aferir a massa da substância por se tratar de meros resquícios
.

Segundo os depoimentos dos policiais civis Fagner Araújo dos Santos e Eduardo Bittencourt, colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, o material foi localizado dentro de um quarto trancado, situado na edícula da chácara, próximo à área gourmet.

c) Quanto ao contexto investigativo:

O magistrado sentenciante fundamentou a condenação com base em informações obtidas através da extração de dados telemáticos do aparelho celular de Priscilla Santana de Souza (Relatório de Investigação nº 2024.13.49822 – IDs 315915545, págs. 38/49; 315915546, págs. 01/31; e 315915547, págs. 01/11),
especialmente em conversa mantida em 28 de junho de 2021,
na qual JOENIL teria orientado interlocutora a comparecer rapidamente à sua residência para retirada de entorpecente, instruindo-a a levar ferramentas e organizar-se para não permanecer muito tempo no local.

Não obstante a existência dos elementos probatórios acima descritos, a análise acurada do conjunto probatório revela insuficiência para sustentar condenação criminal pelo delito capitulado no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pelos fundamentos que passo a expor.

As conversas extraídas do aparelho celular de Priscilla Santana de Souza, nas quais o apelante supostamente demonstraria a intenção de utilizar sua chácara para descarregamento e manipulação de entorpecentes,
datam do ano de 2021
, ao passo que a apreensão dos apetrechos com resquícios de cocaína ocorreu em 09 de agosto de 2024, portanto, mais de 03 (três) anos depois.

Com a devida vênia ao entendimento perfilhado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se absolutamente temerário e desprovido de amparo probatório estabelecer nexo de causalidade entre uma conduta que teria ocorrido em 2021 e a apreensão de materiais contendo meros resquícios de substância entorpecente realizada três anos após, sem que haja qualquer elemento probatório intercorrente que demonstre a continuidade da prática delitiva ou a persistência da utilização do local para fins ilícitos. No caso, não há provas de quanto tempo que os apetrechos apreendido no local estavam lá armazenados. Embora haja indícios de que tais objetos tenham sido deixados no local pelo recorrente ou ao menos pelo seu consentimento, tais indícios são frágeis para sustentar uma condenação.

A mera presunção no processo penal é absolutamente vedado como fundamento para condenação criminal, máxime em se tratando de delito punido com pena privativa de liberdade de considerável gravidade.

Elemento de fundamental importância que não pode ser desconsiderado reside no fato de que os Laudos Periciais atestaram a
existência de meros resquícios de cocaína nos materiais apreendidos
, sendo que não foi possível sequer aferir a massa da substância.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem no sentido de que “...
não há como dizer que a conduta imputada ao acusado (guardar em depósito ou vender)
recaiu sobre "resquício" de cocaína encontrada na balança, cuja quantidade sequer foi apta a permitir a pesagem da substância
. (...) o referido resquício, sem qualquer indicação de peso, não pode ser considerado objeto material do tráfico de drogas, pois não é sobre ele que recai qualquer das condutas imputadas ao agente."
(STJ, AgRg no REsp n. 2.092.011/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024)

No caso em apreço, a situação é ainda mais eloquente, porquanto não se pode afirmar, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório,
que os resquícios de cocaína encontrados nos apetrechos acondicionados na chácara possuem relação direta e inequívoca com a conduta descrita nas conversas de 2021
, nem tampouco que tais resquícios decorrem de atividade perpetrada pelo apelante.

Embora haja elementos indiciários de que o apelante detinha algum vínculo com a chácara onde foram encontrados os materiais, a prova produzida nos autos demonstra que o imóvel é de propriedade familiar, pertencente a 11 (onze) irmãos, sendo administrado por Jonaelton da Silva Pinheiro (irmão do réu), que inclusive confirmou em juízo cuidar do local e utilizá-lo para locações e eventos familiares.

O depoimento de Jonaelton da Silva Pinheiro, colhido na fase judicial (Relatório de mídias – ID 315915898), revela que:

"Doutor, lá não fica ninguém, lá quem vai somente sou eu para fazer a limpeza da chácara lá, entendeu, vem quando nós alugam, tem vezes que é nós mesmo, aí eu vou um dia sim, um dia não para me dar comida para os porcos. (...) Doutor, desde quando colocaram a tornozeleira nele, ele se não me engano, ele teve ido lá uma vez só, nunca mais ele foi, por causa do problema da tornozeleira. Lá não pega sinal? Por que que tem... Lá tem vez que dá sinal, tem vez que não dá e ficava apitando, ele falou que ele ia parar de ir lá por causa disso, entendeu?"

Em juízo, o apelante negou veementemente a autoria dos fatos, afirmando que a chácara pertence à família, sendo administrada por seu irmão, e que raramente frequentava o local em razão das restrições impostas pela tornozeleira eletrônica (Relatório de mídias – ID 315915908).

Confrontando-se a versão apresentada pelo apelante com o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se a existência de dúvida razoável quanto à efetiva autoria delitiva, circunstância que, no processo penal, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.

Não se pode estabelecer, com a segurança exigida para um decreto condenatório, que o apelante detinha o domínio exclusivo ou preponderante sobre o imóvel, ou ainda que teria sido ele o responsável pela guarda dos materiais ali encontrados, mormente considerando-se que o imóvel é frequentado por diversos membros da família e por terceiros que o locam para eventos.

Ante todo o exposto, entende-se que o acervo probatório produzido nos autos
não é suficiente para sustentar condenação criminal pela prática do delito capitulado no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006,
porquanto, existe considerável hiato temporal (superior a 03 anos) entre as conversas telemáticas que supostamente demonstrariam a utilização do local para o tráfico e a efetiva apreensão dos materiais; foram apreendidos meros resquícios de substância entorpecente, sem possibilidade de aferição de massa, circunstância que não se mostra apta a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; não restou demonstrado de forma inequívoca que o apelante detinha domínio exclusivo ou preponderante sobre o imóvel rural, sendo certo que se trata de propriedade familiar administrada por terceiro; não há provas concretas e contemporâneas que vinculem o apelante aos materiais encontrados na chácara; e subsiste dúvida razoável quanto à efetiva autoria delitiva, circunstância que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, a absolvição do delito de tráfico é medida impositiva.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003)

Conforme consignado no Boletim de Ocorrência nº 2024.237057 (ID 315915531, págs. 07/11), nos Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão (ID 315915531, pág. 48), nos Termos de Apreensão (ID 315915531, pág. 49) e no Relatório de Cumprimento de Busca (ID 315915531, págs. 51/52),
foram apreendidos
na chácara localizada no Condomínio Recanto Tranquilo, Estrada da Ponte de Ferro, Cuiabá/MT:

- 13 (treze) munições calibre .32; e

- 25 (vinte e cinco) munições calibre .38.

O Laudo Pericial nº 211.2.13.9067.2024.217055-A01 (POLITEC/MT) (ID 315915918) concluiu que as referidas munições apresentaram-se eficientes para realização de disparos, sendo classificadas como munições de uso permitido.

A materialidade delitiva é incontestável.
Contudo, pelos mesmos fundamentos expendidos na análise do crime de tráfico mediante utilização de local
, o conjunto probatório produzido nos autos não se revela suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva pelo apelante JOENIL DA SILVA PINHEIRO.

Com efeito, as munições de uso permitido foram encontradas no mesmo local onde foram apreendidos os apetrechos com resquícios de entorpecentes, qual seja, a chácara situada no Condomínio Recanto Tranquilo, de propriedade familiar pertencente a 11 (onze) irmãos, sendo administrado por Jonaelton da Silva Pinheiro, irmão do réu.

Imperioso destacar que, em se tratando de objetos encontrados no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, não se mostra razoável ou juridicamente sustentável adotar critérios probatórios distintos para a análise da autoria delitiva.

Se o conjunto probatório revela-se insuficiente para comprovar que o apelante utilizava a chácara para o tráfico de drogas, circunstância que levou à necessidade de absolvição quanto ao delito do artigo 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006, pela mesma razão não se pode afirmar, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que as munições de uso permitido ali encontradas pertenciam ao apelante ou estavam sob sua guarda. Torno a tecla, as investigações não apontam sem sombras de dúvida a autoria ou o vínculo direto do acusado com os objetos encontrado na chácara, a não ser meros indícios e o fato de que o réu já foi condenado em processo anterior pela prática do crime de tráfico de drogas.

O processo penal brasileiro rege-se pelo princípio basilar do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, tal dúvida deve ser interpretada favoravelmente ao acusado, impondo-se sua absolvição.

No caso em análise, as mesmas razões que conduzem à absolvição quanto ao crime de tráfico mediante utilização de local aplicam-se integralmente ao delito de posse irregular de munições de uso permitido.

Diante do todo exposto, e das provas analisadas, não há nos autos prova robusta e inequívoca de que o apelante detinha a posse ou guarda das munições e dos objetos encontrados com resquícios de drogas, apreendidas no imóvel pertencer à sua família, sendo que o fato eventualmente frequentá-lo não é suficiente, por si só, para comprovar as autorias.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências na vida do agente/acusado, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido:

“Diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.251486-9/001, Relator (a): Des.(a) Nome , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 11/04/2024)

Destarte,
impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante
JOENIL DA SILVA PINHEIRO da condenação pelos crimes previstos no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da lei 12.826/03, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, sustentando a existência de provas suficientes para sua condenação pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Argumenta o órgão ministerial que, embora a pistola calibre 9mm estivesse registrada em nome da ex-esposa Priscila Leite da Silva, o acusado residia no imóvel e exercia domínio fático sobre o armamento, caracterizando o delito de posse ilegal de arma de uso restrito.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contexto fático apresenta peculiaridades que inviabilizam a condenação pretendida pelo recorrente.

Restou comprovado que a arma de fogo está devidamente registrada perante a Polícia Federal em nome de Priscila Leite da Silva, ex-esposa do acusado; o registro está vinculado ao exato endereço onde a arma foi encontrada (Rua 36, Quadra 91, casa 06, bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT); Priscila declarou expressamente ser a proprietária da arma e que a mantinha guardada embaixo da cama naquele local; o casal encontrava-se em processo de separação, tendo Priscila deixado a residência cerca de 15 dias antes da diligência policial; Priscila justificou não ter levado a arma consigo em razão de o registro estar vinculado àquele endereço; o acusado permaneceu residindo no imóvel após a saída de Priscila.

Ainda, a arma estava guardada no local habitualmente utilizado para sua guarda, sem qualquer evidência de porte, ostentação ou manuseio pelo acusado.

Nesse contexto, embora se trate de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de efetivo perigo concreto, é imprescindível a comprovação do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de possuir ou manter sob guarda arma de fogo de uso restrito, com a consciência de que não se possui autorização legal para tanto.

Não há nos autos prova robusta e inequívoca de que o acusado tinha conhecimento da permanência da arma no imóvel após a saída de sua ex-esposa, tampouco de que exercia sobre ela domínio fático, não foi encontrado com a arma no momento da prisão nem provas de que anteriormente ostentava a arma.

A pretensão condenatória ministerial fundamenta-se, em essência, na presunção de que, por residir no imóvel onde a arma foi encontrada, o acusado necessariamente teria conhecimento de sua existência e exerceria domínio sobre ela. Todavia, tal raciocínio presuntivo não encontra amparo no processo penal, sendo indispensável prova concreta e inequívoca do elemento subjetivo.

Subsistindo dúvida razoável quanto à presença do dolo, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, consagrado constitucionalmente como corolário da presunção de inocência.

Ademais, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, considerou adequadamente o contexto fático peculiar e aplicou corretamente o princípio in dubio pro reo.

Destarte, não havendo prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo, e subsistindo dúvida razoável quanto ao conhecimento e domínio do acusado sobre a arma registrada em nome de sua ex-esposa, em contexto de separação conjugal, impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público neste ponto.

Diante do todo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para
rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e
absolver
JOENIL DA SILVA PINHEIRO dos crimes do art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006 e art.12 da Lei nº 10.826/2003.

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, mantendo a absolvição do réu do delito do
art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026